Tribunal: TCU
Processo: 022.814/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 56/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.814/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gilberto Moreira Ferreira (XXX.087.817-XX); Joao Luis Tavares Silva (XXX.522.607-XX); Jorge Gomes (XXX.129.437-XX); Jose da Silva Vianna Martins (XXX.142.277-XX); Milton Alves de Souza (XXX.277.524-XX); Pedro Paulo de Souza Fernandes (XXX.378.417-XX); Reginaldo dos Santos Mariano (XXX.576.997-XX); Roberto dos Santos Rosa (XXX.973.407-XX); Sergio Luiz Borges de Oliveira (XXX.015.944-XX); Wagner do Brasil Lopes (XXX.048.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.